Tribunal: TJDFT
Processo: 0006719-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PAGAMENTO EM ATRASO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida, ao reconhecer a inexistência de irregularidades na constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa, ante a inequívoca comprovação de saldo devedor do imposto, cujo pagamento não observou o prazo legal.
4. Há determinação legal imposta ao tribunal para, ao julgar um recurso, majorar os honorários advocatícios, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, a fim de remunerar o advogado pelo trabalho complementar, situação observada na hipótese.
5. Recurso conhecido e não provido.